Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo com julgamento do mérito (ID 196322705). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006